Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. INDEVIDO. PARCELAS EM DIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condená-lo a pagar à autora os valores de R$3.125,34, correspondentes à dobra que foi indevidamente cobrada, e R$2.000,00 pelos danos morais experimentados. Em suas razões, argumenta que a contratação foi feita pelo autoatendimento mobile, e que não tem responsabilidade pelo ocorrido. Assevera que não há dano a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas, id. 56090283.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
IV. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
V. Na hipótese, o banco afirma que as retiradas unilaterais de fundos da conta corrente da recorrida ocorreram com base em expressa previsão contratual, e diante do inadimplemento das prestações 5 a 9 do mútuo, vencidas em 5/7/2023 a 5/11/2023. No entanto, os extratos de conta corrente inseridos pela autora, ids. 178368531, 178368528, 178368526 e 178368523) dão conta de que, nos dias 7/7/2023, 7/8/2023, 8/9/2023, 6/10/2023, foram realizados os pagamentos mensais dos contratos 123724761 e 130748355 em favor Banco. No mais, o extrato do INSS de id. 178368533, relativo ao mês de novembro de 2023 evidencia que as quantias devidas por este período também foram adimplidas, o que corrobora a tese suscitada na peça inaugural. A situação denota conduta arbitrária da instituição, contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores já adimplidos pelo correntista. Devido, portanto, o ressarcimento dos valores indevidamente retidos na forma dobrada, a teor do que dispõe o Parágrafo Único do art. 42 do CDC.
VI. Também não merece ser confirmada a sentença proferida quanto ao dano moral. Malgrado tivesse pagado a dívida conforme contratado, resta evidenciado que o comprometimento de parte dos proventos da recorrida causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que fora privada de utilizar seus recursos da forma que pretendesse, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
VII. Comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pela recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pela consumidora é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
VIII. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano experimentado o valor fixado na origem.
IX.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Face a sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
XI. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 0099/95).